Tribunal: TJDFT
Processo: 0751531-78.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0751531-78.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IONETE ALVES DA COSTA DE OLIVEIRA, GENIVAL GOMES DE OLIVEIRA AGRAVADO: PERSON FERREIRA SANTOS DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por Ionete Alves da Costa de Oliveira e Genival Gomes de Oliveira contra decisão da 2a Vara Cível de Taguatinga, que deferiu a liminar para desocupação do imóvel objeto do contrato de locação firmado entre as partes no prazo de 15 dias (proc. no 0722986-74.2024.8.07.0007, ID no 213978817). 2. Indeferida a atribuição de efeito suspensivo (ID no 66877804), o agravado apresentou contrarrazões, em que suscita a perda do objeto do presente recurso, tendo em vista a desocupação voluntária do imóvel pelos agravantes (ID no 68100590). 3. Com base nos princípios elencados no CPC, artigos 9o e 10, intimem-se os agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestem sobre a possível perda do objeto do recurso interposto. 4. Após, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 24 de fevereiro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO